Tribunal: TJDFT
Processo: 0751102-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751102-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA DECONTO GAZEN AGRAVADO: CASHME SOLUCOES FINANCEIRAS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) interposto por AGRAVANTE: PATRICIA DECONTO GAZEN. Os autos vieram distribuídos a esta relatoria. Analisando os autos, a certidão 66825426 informa a existência de diversos recursos referentes ao mesmo processo, já julgados tanto pela Primeira quanto pela Sétima Turma Cível deste Tribunal. Assim dispõe o Regimento Interno deste TJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (...) § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. A decisão atualmente agravada tem correlação direta com o Agravo de Instrumento 0720597-40.2024.8.07.0000. Nessa linha, tenho que a Sétima Turma Cível encontra-se preventa. Assim, retornem-se os autos à Secretaria para as providências pertinentes. Brasília, DF, 2 de dezembro de 2024 15:55:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador